Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717787-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP RECORRIDA: COMPADRES CASA DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. REQUISITO DO TÍTULO. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA NÃO APRESENTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. O objeto da exceção de pré-executividade, sendo esta modalidade excepcional de oposição do executado, se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aferíveis de plano, afigurando-se os embargos à execução a via adequada para discussões outras sobre o título executivo, nos termos do artigo 917, do Código de Processo Civil. Considerando-se que a duplicata mercantil, para servir como título capaz de embasar ação executiva deve vir acompanhada, quando sem aceite, do regular protesto e da prova da efetiva prestação do serviço ou entrega da mercadoria que deu causa a sua emissão, cabível a discussão, em sede de exceção de exceção de pré-executividade, acerca da ausência de aceite e de comprovação de entrega das mercadoria, porquanto adstrita à ausência de requisito do título que lhe retira a força executiva. São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública exercício da Curadoria Especial se, na sua atuação como substituta processual, sagrar-se vencedora. Precedentes STJ e TJDFT. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 15, inciso II, alínea “a”, e §2o, da Lei 5.474/68, sustentando que as duplicatas devidamente protestadas, apresentadas nos autos como título executivo são capazes de embasar ação executiva, sendo dispensada a exibição de documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/94, asseverando a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou na qualidade de Curadoria Especial, por ser função institucional daquela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 15, inciso II, alínea “a”, e §2o, da Lei 5.474/68, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Tem-se, portanto, que a duplicata mercantil, mesmo que sem aceite, também constitui título executivo extrajudicial, desde que haja sido protestada e esteja acompanhada de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço. Na hipótese, os documentos que instruem a Execução são duplicatas que não atendem aos requisitos legalmente exigidos” (ID 12173101). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Jurisprudência do STJ possui firme o entendimento no sentido de que, a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático - probatórios dos autos, concluiu que os títulos executivos não foram protestados, e não estão instruídos com o comprovante de entrega das mercadorias. Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1481123/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2019). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/94, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RÉU AUSENTE. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXPROPRIANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial, referente ao que ocorreria, por exemplo, em caso de exercício dativo por advogado privado, mas não propriamente o direito ao ônus financeiro decorrente do julgamento da demanda, este com fundamento no art. 20 do CPC/1973 (ou no art. 85 do CPC/2015). Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/5/2017). No mesmo sentido: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...) Também não merece prosperar o argumento de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta atua na condição de curadoria especial, porquanto se trataria de atividade intrínseca às suas funções institucionais, bem como a remuneração de seus membros ocorreria mediante subsídio, em parcela única. Ressalte-se a inexistência de impedimento à condenação da parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que no exercício da curadoria especial, diante do Princípio da Causalidade. Do exposto, verifica-se que o Tribunal a quo entendeu, diante da hipótese de aplicação do princípio da causalidade, ser possível o arbitramento da verba de sucumbência em proveito da Defensoria Pública, ainda que no exercício da curatela especial. Desse modo, tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que se firmou no sentido de que a Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais pelo exercício da curadoria especial quando seu assistido for vencedor na demanda. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADOR ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. 1. Discute-se se Defensoria Pública Estadual pode receber honorários sucumbenciais quando seus membros atuarem na qualidade de curadores especiais. 2. O embargante alega não se insurgir contra a orientação adotada no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, representativo de controvérsia, que deu origem à Súmula 421/STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença). Argumenta apenas que descabe a condenação do Município em honorários advocatícios quando os defensores públicos atuarem na qualidade de curadores especiais, ante a vedação prevista no artigo 130, inciso III, da LC 80/94. 3. O artigo 130, inciso III, da LC 80/94 proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não o auferimento da verba com a destinação aos fundos geridos pela Defensoria Pública, consoante previsto no inciso XXI, do artigo 4o, da LC 80/94, o qual consigna expressamente competir àquela instituição executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação. 4. Concluir-se diversamente implicaria ofensa ao princípio da causalidade e da isonomia. Com efeito, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes. Não é razoável exigir-se os honorários quando a parte vencedora é representada por curador nomeado sem vínculo com o Estado e dispensá-los justamente quando o ente estatal cumpre sua missão constitucional e oferece assistência judiciária por meio da Defensoria Pública. 5. Embargos de divergência não providos.(EREsp 1060459/MG, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, julgado em 24/11/2011, DJe 01/02/2012) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...) 5. O decisum recorrido adotou solução convergente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Súmula 83/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 302583/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015 - sem grifo no original) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RÉU AUSENTE. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXPROPRIANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial, referente ao que ocorreria, por exemplo, em caso de exercício dativo por advogado privado, mas não propriamente o direito ao ônus financeiro decorrente do julgamento da demanda, este com fundamento no art. 20 do CPC/1973 (ou no art. 85 do CPC/2015). Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017) Portanto, tendo em vista que decisão a recorrida refletiu a jurisprudência deste Tribunal Superior, incide, no ponto, a Súmula 83 do STJ. (...) (Decisão monocrática proferida no AgREsp 1.490.843, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025